Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REGISTROS POR LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
2. As informações colhidas no bojo da ação penal revelam a materialidade do delito, bem assim a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), registrando ainda que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto quando da prática do crime que lhe é imputado, ostentando condenações anteriores por roubo e furto, revelando a necessidade da privação de liberdade para evitar a reiteração criminosa, pois ineficazes outras medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância. (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)
4. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus.
5. Ordem denegada.